Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719705-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: DOUGLAS ANTONY DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. INCABÍVEL. 1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o) é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 2. Não há razoabilidade em conceder à parte credora o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, utilizando-se o SERASAJUD, se não demonstrada a impossibilidade da medida pleiteada ser realizada pelo próprio exequente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 782, §3o, do CPC, defendendo a utilização do sistema SerasaJud para inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, tendo em vista não haver qualquer exigência em sentido contrário e sob pena de ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 782, §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025